Tribunal: TJDFT
Processo: 0708269-41.2021.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATANTE. DEPÓSITO NA CONTA DE TITULARIDADE DA CONSUMIDORA.
I – A autora pretende a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral sob a alegação de que nunca celebrou o contrato impugnado na lide. No entanto, o instrumento contratual apresentado pelo réu em conjunto com os documentos da consumidora, com o seu consentimento por meio de autorização por reconhecimento facial, e com o comprovante de que o valor do empréstimo foi depositado na conta de titularidade dela, fato esse incontroverso nos autos, evidenciam a validade da contratação. Mantida a r. sentença de improcedência dos pedidos.
II – Corrigida de ofício a r. sentença quanto ao parâmetro para fixação dos honorários advocatícios para o valor da causa, pois não houve condenação no processo, sendo evidente o erro material e por se tratar de matéria de ordem pública. Art. 85, § 2, do CPC.
III - Apelação desprovida.